Tribunal: STF
Processo: Rcl 1947
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-29
Data de publicação: 2001-11-29

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
POR OMISSÃO. NÃO-OBSERVÂNCIA DO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ALEGADA OBRIGAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE ENVIAR PROJETO DE
LEI PROMOVENDO A REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS COM
BASE EM ÍNDICES REAIS DE INFLAÇÃO.
Decisão que, ao determinar fosse dada ciência ao
Presidente da República de sua mora no cumprimento do mencionado
dispositivo constitucional, não impôs uma obrigação de fazer ao
Chefe do Executivo federal e nem, muito menos, estabeleceu o dever
de observar determinado índice inflacionário quando da remessa ao
Congresso Nacional de projeto de lei versando a matéria sob enfoque.
Agravo regimental desprovido.